Tribunal: STF
Processo: ARE 1255603
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – APELO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N° 13.015/2014 E DO CPC/2015 – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE. A decisão regional cingiu-se a estabelecer o alcance da execução provisória, registrando tratar a hipótese de apuração do débito para posterior formação de precatório, não se havendo de falar em violação do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.
    Agravo desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, caput e § 1º, da CF. Sustenta que a “ordem constitucional coloca como pressuposto inafastável para execução de pagar quantia o trânsito em julgado da decisão judicial, a formação do título judicial de maneira definitiva, imutável, hipótese não verifica nos autos, onde ainda pendente recurso em face da decisão que autorizou a própria responsabilização subsidiária do Estado do Paraná”.
    O recurso extraordinário deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG, Rel. Min. Edson Fachin, além de assentar a tese de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000. O julgado restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 
    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 
    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 
    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 
    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifo acrescentado)
    No caso, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento ao assentar a possibilidade de execução contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da fase de execução.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para assentar a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas ações de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator